Tribunal: TJMT
Processo: 1002601-43.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002601-43.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO AZEVEDO - CPF: 655.010.551-04 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), RENATA DAVILA LINS LEMOS - CPF: 057.377.734-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ -
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
-
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430
/2006, que incluiu o artigo
41-A
na Lei
8.213
/1991.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

2-
A
incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL– INSS

APELADO:
PAULO ROBERTO AZEVEDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação Previdenciária nº 1
002601-43.2018.811.0003,
ajuizada pelo

Apelado em desfavor do Apelante, julgou procedente
o pedido, a fim de determinar que o requerido conceda ao autor
, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício de
aposentadoria por invalidez acidentária
,
a partir do dia seguinte a cessação indevida, 14-12-2016, descontados
os valores

a título de remuneração que, por ventura, o autor tiver recebido nesse período.

Consignou que, os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, e, juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e da decisão proferida pelo STJ no REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22/2/2018, DJe 2/3/2018 (Tema 905). Condenou o INSS ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre as parcelas vencidas, com fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de Processo Civil.

Em

suas razões recursais (Id. 10909466), o INSS se insurge contra a sentença, no que se refere à incidência dos juros e da correção monetária, para que sejam aplicados em consonância com o previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

As contrarrazões, foram apresentadas por meio do Id. 10909472.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se absteve de manifestar sobre o presente, por inexistência de interesse público (Id. 15274477).

De acordo com o Juízo sentenciante, a sentença não está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, I, CPC/2015.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação Previdenciária nº 1
002601-43.2018.811.0003,
ajuizada pelo

Apelado em desfavor do Apelante, julgou procedente
o pedido, a fim de determinar que o requerido conceda ao autor
, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício de
aposentadoria por invalidez acidentária
,
a partir do dia seguinte a cessação indevida, 14-12-2016, descontados
os valores

a título de remuneração que, por ventura, o autor tiver recebido nesse período.

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, anteriormente, t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação Previdenciária nº 1
002601-43.2018.811.0003,
ajuizada pelo

Apelado em desfavor do Apelante, julgou procedente
o pedido, a fim de determinar que o requerido conceda ao autor
, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício de
aposentadoria por invalidez acidentária
,
a partir do dia seguinte a cessação indevida, 14-12-2016, descontados
os valores

a título de remuneração que, por ventura, o autor tiver recebido nesse período.

Consignou que, os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, e, juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e da decisão proferida pelo STJ no REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905). Condenou o INSS ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre as parcelas vencidas, com fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de Processo Civil.
De acordo com o Juízo sentenciante, a sentença não está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, I, CPC/2015.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor
Paulo Roberto Azevedo
, ajuizou Ação
de restabelecimento de benefício previdenciário de auxílio doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação de tutela
, alegando em síntese que,
é segurado da Previdência Social por ter contribuído na qualidade de trabalhador braçal na função de coveiro.

Argumenta que,
desde 2014, é portador da patologia denominada espondilose lombar e discopatia com protusão discal difusa L2, L3 e L55 (CIDs M51.3 e M47.4), razão pela qual lhe foi concedido o benefício de auxílio doença nº 6050604650, pelo período de 10-2-2014 a 17-10-2016, quando foi cessado sob a alegação de inexistência de incapacidade laborativa.

Sustenta que,
se encontra incapacitado para o trabalho, em razão de que os sintomas da doença o impedem de exercer atividades profissionais.

Diante desse quadro,
requereu a concessão de tutela antecipada para que o requerido restabeleça o auxílio doença, e posteriormente, converta em aposentadoria por invalidez.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido. (Id. 10908534).

O INSS não apresentou contestação (id. 10908537).

Realizada a perícia médica, o laudo pericial foi juntado aos autos por meio do
(Id. 10909454).

O Juízo de Primeiro Grau, proferiu sentença em 23-5-2019 (Id. 10909463), que:

[...]
julgou procedente
o pedido
formulado por
PAULO ROBERTO AZEVEDO
contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,
para o fim de

determinar que o requerido conceda ao autor
, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício de
aposentadoria por invalidez acidentária
,
a partir do dia seguinte a cessação indevida, 14-12-2016, descontados
os valores

a título de remuneração que, por ventura, o autor tiver recebido nesse período.
Consignou que, os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, e, juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e da decisão proferida pelo STJ no REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905). Condenou o INSS ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre as parcelas vencidas, com fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de Processo Civil. A
sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC).

S
entença não está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, I, CPC/2015. [...]

Contra essa decisão insurge-se o INSS, no que se refere à incidência dos juros e da correção monetária, para que sejam aplicados em consonância com o previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

DA APELAÇÃO

Dos Juros e da Correção Monetária

Conforme relatado, anteriormente, por não ter sido determinado a aplicação do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, o Apelante insurge-se.

A irresignação merece parcial provimento.

Isso porque, no que concerne aos consectários legais, o Magistrado
a quo
fix
ou quanto aos juros moratórios da seguinte forma:
juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e da decisão proferida pelo STJ no REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905)

Impende destacar que,

após o julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, do Tema 810 (RE 870.947), a que se seguiu, o dos embargos de declaração da mesma decisão, rejeitados e com afirmação de inexistência de modulação de efeitos, deve a atualização monetária obedecer ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece para as condenações judiciais de natureza previdenciária:

[...]

3.2 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430
/2006, que incluiu o artigo
41-A
na Lei
8.213
/1991.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
[Destaquei]

Desse modo,
a fixação dos juros de mora, deve ser estabelecido na forma prevista no
1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida

e,
deverão incidir da seguinte forma:

a) os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, serão aplicados a contar da citação (Súmula 204 do STJ), até 29-6-2009;

b) a partir de 30-6-2009, os juros moratórios serão computados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o artigo 5º da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, consoante decisão do STF no RE nº 870.947, DJE de 20-11-2017 e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR, DJe de 20-3-2018.

Colaciono ainda, entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE E APOSENTADORIA - BENEFÍCIOS - SILICOSE - DOEÇA OCUPACIONAL - DIREITOS CUJOS FATOS GERADORES SE DERAM ANTERIORMENTE À LEI 9.528/97 - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 507 DO STJ.

1. A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. (Súmula 507, STJ).

2. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213/91.

3. Estando comprovada nos autos a redução da capacidade laborativa, impõe-se a concessão de auxílio-acidente.

4. Ausente requerimento administrativo prévio, a data do início do benefício será o dia em que ocorreu a citação da autarquia previdenciária.

5. As parcelas previdenciárias deverão ser corrigidas monetariamente pelos índices do INPC, desde a data em que os pagamentos eram devidos, nos termos do art. 41-A da Lei nº 8.213/1991, com as alterações da Lei nº 11.430/2006, e acrescidas de juros de mora, pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, a contar da citação, de acordo com a Lei nº 11.960/2009 (REsp 1495146/MG - Tema 905, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

6. Os honorários advocatícios sucumbenciais, que serão suportados pelo INSS, sejam fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC/15, ocasião em que o juízo a quo deverá considerar, ainda, a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/15). 7. Sentença reformada.

(TJ-MG - AC: 10188110033175001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 14/4/2020, Data de Publicação: 8/5/2020). [Destaquei]

No tocante a correção monetária, o Juízo
a quo
estabeleceu da seguinte forma:

correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela.

Portanto, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
a contar do vencimento de cada prestação

e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.º 11.430/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.º 8.213/91), conforme decisão do STF no RE nº 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2), DJe de 20-3-2018.

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, para determinar que os consectários legais, devem ser observados os temas 905 do STJ E 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021